Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738365-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 3. É válido o desconto sem limitação em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso IV, 529, §3o, e 649, inciso IV, todos do CPC, 6°, incisos I e V, e 51, inciso IV, todos do CDC, sustentando que a jurisprudência e a doutrina reconhecem a salvaguarda de 70% (setenta por cento) da verba de natureza alimentar recebida pelo consumidor em sua conta corrente, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que, embora não haja óbice legal para que o servidor contrate empréstimo, a ser pago mediante débito em conta corrente, são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 (ID 38055074 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, 529, §3o, e 649, inciso IV, todos do CPC, 6°, incisos I e V, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que o mutuário, em 17/12/2019, durante o trâmite da presente demanda, promoveu a repactuação consagrada na cédula de crédito bancário de ID 63535393, dos ajustes de empréstimos identificados sob os nos 20190559467, 20190559475 e 2017504097 contraídos junto ao réu. Por oportuno, trago à colação as observações lançadas no édito de ID 19880577 sobre o assunto: (...) Por fim, em 17.12.2019, o autor e o Banco Requerido formalizam negociação iniciada em 10.12.2019 (ID 63535393, pag. 9) para a contratação de empréstimo no valor de R$ 309.438,15 (trezentos e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos) para o pagamento da integralidade dos empréstimos referentes aos 3 contratos acima (2017504097, 20190559467 e 20190559475) em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 4.954,60 (quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) (ID 63535393, págs. 1 e 7). (...) Conforme o instrumento de ID 63535393 (processo referência – pág. 15), a remuneração bruta do requerente é de R$ 13.751,51 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Subtraído o valor do somatório dos descontos compulsórios relativos a imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária equivalente a R$ 2.719,93 (dois mil, setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos), os rendimentos do autor correspondem a R$ 11.031,58 (onze mil e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). Acerca da assunção de dívidas junto a instituições financeiras, esclareço que recentemente, alterei o posicionamento que vinha albergando acerca da limitação de descontos perpetrados em conta corrente. Saliente-se que as retenções discutidas nos presentes autos não são objeto de legislação específica, constituindo relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta e a instituição financeira. Convém registrar, ainda, que não se trata o autor de pessoa de parcos conhecimentos ou alheia às consequências da contratação. Ao contrário, o agravado é servidor público distrital, chefe de família e detentor de proventos muito superiores à média salarial nacional.” (ID 21274582 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065 (ID 38055074 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030